Tribunal: TJES
Processo: 5015160-44.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015160-44.2024.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: ELIAN DUARTE JARDIM
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5015160-44.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: ELIAN DUARTE JARDIM

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRÁTICA DE FALTA GRAVE. REINÍCIO DA CONTAGEM DE BENEFÍCIOS. PERDA DE 1/5 DOS DIAS REMIDOS. NEGADO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em Execução Penal interposto por ELIAN DUARTE JARDIM contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal de São Mateus, que reconheceu a prática de falta grave, determinou o reinício da contagem de benefícios executórios e a perda de 1/5 dos dias remidos. O agravante se envolveu em vias de fato com outro interno, descumprindo ordens dos inspetores penais, sendo necessária a intervenção com uso de força.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta do agravante configura falta grave nos termos da Lei de Execuções Penais; (ii) estabelecer se a perda dos dias remidos e o reinício da contagem dos benefícios executórios são medidas proporcionais à falta cometida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prática de vias de fato entre os internos, acompanhada de desobediência às ordens dos agentes prisionais, caracteriza falta grave conforme o art. 50, inciso VI, da Lei de Execuções Penais (LEP).

A jurisprudência consolidada desta Corte reconhece a validade dos depoimentos de agentes prisionais como meio idôneo de prova, especialmente quando confirmados por outros elementos dos autos.

A aplicação da penalidade de perda de 1/5 dos dias remidos e o reinício da contagem para benefícios executórios está de acordo com o art. 127 da LEP, que prevê tais sanções diante da prática de falta grave, respeitando o princípio da proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo desprovido.

Tese de julgamento
:

A participação de condenado em vias de fato com outro interno e a desobediência às ordens dos agentes prisionais configuram falta grave nos termos do art. 50, VI, da LEP.

A perda de 1/5 dos dias remidos e o reinício da contagem de benefícios são medidas proporcionais diante da gravidade da falta cometida.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, art. 50, VI; LEP, art. 39, II; LEP, art. 127.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 510.452/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 22/10/2019, DJe 08/11/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5015160-44.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: ELIAN DUARTE JARDIM

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
ELIAN DUARTE JARDIM,
contra a decisão, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de São Mateus, que reconheceu a prática de falta grave praticada pelo agravante, determinou o reinício do prazo para contagem de novos benefícios e a perda de 1/5 dos dias remidos.

Na forma das razões recursais, a defesa pretende a absolvição do agravante.

Revendo os autos, observa-se que a ora agravante respondeu ao procedimento administrativo disciplinar nº 005/2024, tendo em vista que, no dia 28/03/2024, enquanto cumpria pena no Centro de Detenção Provisória de São Mateus, entrou em vias de fato com o interno Alejandro Barbosa Costa durante o banho de sol, no pátio da galeria “A”.

Consta ainda do Procedimento Administrativo Disciplinar que apesar de advertido verbalmente pelos inspetores, foi necessário o uso de força, para que cessassem as agressões.

Após a regular tramitação do PAD, em que lhe fora assegurado o exercício do contraditório, restou apenado com a prática de falta de natureza grave, e, consequentemente, foi interrompido o marco inicial para obtenção de benefícios executórios e determinada a perda de 1/5 dos dias remidos.

Ainda que o agravante, ao ser ouvido, negue os fatos que lhe são imputados, alegando que se desentendeu apenas verbalmente com Alejandro e não desobedeceu ao comando dos inspetores, a declaração dos agentes públicos, vão em sentido contrário e dão conta do envolvimento do reeducando nos fatos descritos no Procedimento Administrativo Disciplinar n.º 005/2024.

Os policiais penais Sergio Leite da Silva Junior e Rodrigo dos Santos Rodrigues afirmaram, de forma coerente e unânime, que no dia dos fatos os internos começaram a trocar socos um com o outro e ao serem repreendidos para que cessassem a briga intensificaram as agressões, sendo necessário efetuar disparos contra os mesmos, que só então, finalizaram o confronto.

Cumpre salientar, neste particular, que o entendimento desta Corte é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes penitenciários (Agravo em Execução Penal nº 0007670-87.2020.8.08.0035, Relator o Des. Adalto Dias Tristão, Segunda Câmara Criminal, Publicação 06/11/2020), sobretudo quando os relatos prestados pelos servidores públicos encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução.

Assim, não há que se falar em absolvição, conforme pretendido pela douta defesa, uma vez que restou demonstrado que o reeducando frustrou os objetivos da pena e a confiança do Juízo da Execução.

A Lei de Execução Penal define, em rol taxativo contido no artigo 50, as condutas enquadradas como falta grave. Na espécie, merecem destaque a infração prevista no inciso VI, que penaliza o detento que “
inobservar os deveres previstos nos incisos II
e V
, do artigo 39, desta Lei”.

Vejamos o disposto nos incisos II e V, do referido art. 39, da LEP:

“
Art. 39. Constituem deveres do condenado:

(...);

II - obediência ao servidor e respeito a qualquer pessoa com quem deva relacionar-se

(...)
”
.

Com efeito, provado neste caso o cometimento da falta grave, à luz do que dispõe o artigo 127, da LEP, correta a providência judicial adotada.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. DESOBEDIÊNCIA. SUBVERSÃO DA ORDEM OU DA DISCIPLINA. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA INFRAÇÃO DISCIPLINAR. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SANÇÃO COLETIVA. NÃO CARACTERIZADA. PERDA DOS DIAS REMIDOS. FRAÇÃO MÁXIMA DE 1/3 (UM TERÇO). FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. DECISÃO MANTIDA. INSURGÊNCIA DESPROVIDA. 1. Nos termos do art. 50, incisos I e IV, c/c o art. 39, inciso II, ambos da Lei de Execução Penal, comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que incitar ou participar de movimento para subverter a ordem ou a disciplina, ou desobedecer a ordem emanada de agente prisional. 2. Na espécie, as instâncias ordinárias entenderam que o sentenciado praticou ato de subversão da ordem e da disciplina, e desobedeceu aos funcionários do estabelecimento prisional, ao exercer, junto com outros onze detentos, liderança negativa sobre os demais presos, pois os incitava a aderir ao movimento de subversão, comportamentos que configuram falta disciplinar de natureza grave, permitindo, assim, a aplicação de sanções disciplinares, tal como procedido na origem. (...) 4. Consoante a jurisprudência pacífica desta Corte Superior de Justiça, é incabível a emissão de juízo de valor acerca da gravidade da infração disciplinar imputada ao condenado, a fim de afastá-la por insuficiência probatória, ou de desclassificá-la, procedimento que implicaria o revolvimento de matéria fático-probatória, vedado na via do habeas corpus. Precedentes. 5. Quanto à perda dos dias remidos, sabe-se que a decisão deve ser devidamente fundamentada no princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, na natureza, nos motivos, nas circunstâncias e nas consequências do fato, a teor dos arts. 127 e 57 da LEP. 6. As instâncias ordinárias justificaram adequadamente a perda dos dias remidos na fração máxima admitida em lei, sopesando o histórico prisional do reeducando, a gravidade da conduta e as circunstâncias em que foi praticada, demonstrando, de forma clara, os parâmetros da decisão, não se configurando, portanto, nenhuma coação ilegal. 7. Mantém-se a decisão singular que não conheceu do habeas corpus, por se afigurar manifestamente incabível, e não concedeu a ordem de ofício, em razão da ausência de constrangimento ilegal a ser sanado. 8. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC 510.452/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 08/11/2019).

Destarte, por todo o demonstrado, cometeu o agravante a falta de natureza grave definida no artigo 50, inciso VI, da Lei nº 7210/84, c/c art. 39, II, da Lei de Execuções Penais, não havendo que se falar em violação ao princípio da proporcionalidade, tampouco em revogação dos efeitos da decisão ora combatida.

Ante o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO AGRAVO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se intacta a r. decisão monocrática.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.